Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-49.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723817-49.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o apelante não comprovou sua hipossuficiência no prazo concedido. Portanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo em dobro, sob pena deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora